Tribunal: TJBA
Processo: 0021420-56.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021420-56.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON LIMA BITENCOURT Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da BahiaSAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO ESTATAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da ativa contra a omissão do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, consubstanciada na ausência de pagamento do auxílio-transporte, apesar da previsão legal e da inexistência de transporte fornecido pelo Estado. O impetrante pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão da vantagem pecuniária, com efeitos retroativos, limitada ao valor mínimo de R$ 250,00. A liminar foi indeferida. Após suspensão do feito por afetação ao Tema 01 do IRDR (processo nº 0007725-69.2016.8.05.0000), os autos retornaram à tramitação com o trânsito em julgado da tese. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar estadual faz jus ao pagamento de auxílio-transporte, mesmo antes da regulamentação específica da matéria, com fundamento na legislação estadual vigente à época, especialmente o Decreto nº 6.192/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A tese firmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) reconhece o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, mesmo antes da regulamentação específica pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se por analogia o disposto no Decreto nº 6.192/1997. 2. O art. 985, I, do CPC impõe a observância obrigatória da tese fixada em sede de IRDR pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo graus no âmbito da Corte. 3. A alegação genérica de ausência de previsão orçamentária não elide o direito líquido e certo reconhecido judicialmente, conforme art. 373, II, do CPC. 4. Comprovados nos autos o vínculo funcional, o exercício de atividade operacional, a ausência de transporte fornecido e a inexistência de pagamento da verba pleiteada, restou configurado o direito líquido e certo ao auxílio-transporte. 5. A legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar foi corretamente reconhecida, tendo em vista suas competências institucionais relacionadas à gestão de recursos humanos e execução das políticas remuneratórias. 6. A regulamentação posterior pelo Decreto nº 18.825/2019 limita os efeitos da ordem judicial ao período anterior à sua vigência. 7. O valor do auxílio-transporte deve ser apurado conforme critérios definidos no art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto nº 6.192/1997, afastando-se o pedido de fixação em valor mínimo de R$ 250,00. 8. A correção monetária e os juros devem incidir a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, o disposto na EC nº 113/2021, art. 3º. 9. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, não se reconhece direito a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. O policial militar estadual tem direito à percepção de auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, nos termos do art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997. 2. A ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte, diante da omissão estatal injustificada. 3. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta, por si só, o direito líquido e certo reconhecido judicialmente. 4. A fixação do valor do benefício deve seguir os critérios legais, sendo incabível a estipulação judicial de valor mínimo sem respaldo normativo. 5. Os efeitos financeiros da decisão devem observar os parâmetros fixados na Lei Estadual nº 12.566/2012 e na EC nº 113/2021, e ficam limitados às parcelas posteriores ao ajuizamento da ação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 0021420-56.2017.8.05.0000, em que figura como impetrante Wilson Lima Bitencourt e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.